Tribunal: STF
Processo: RE 1375547
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 33):



    “Delegado de Polícia. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT). Acumulação legal de cargos. Verba de caráter indenizatório, que não integra o cálculo do teto remuneratório. Não aplicação do redutor salarial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o teto remuneratório do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. 



    Ressalta que a parte recorrida recebeu gratificação por acúmulo de titularidade, que, somada aos seus vencimentos, ultrapassou o teto remuneratório previsto constitucionalmente, razão pela qual foi aplicado o redutor salarial. 



    Sustenta que “o caso dos autos NÃO se trata de cumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de DELEGADO DE POLÍCIA DE SP. Nesse diapasão, a interpretação correta dada ao dispositivo constitucional é que o teto salarial se aplica separadamente a cada um dos vínculos estabelecidos pelo servidor, sendo equivocada a aplicação do entendimento a cada verba salarial recebida, como é o caso da GAT Gratificação por Acúmulo de Titularidade” (fl. 4, Doc. 36).



    Afirma que “a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos” (fl. 5, Vol. 36).



    Defende que “o pagamento pelo acúmulo de função tem natureza remuneratória do serviço prestado, sofrendo, assim, a incidência do imposto de renda” (fl 6, Vol. 36). 



    Em contrarrazões (Vol. 41), alega-se que (a) não se discute nos autos a existência do teto constitucional, “e sim as verbas que o compõe, cuja base legal impõe a natureza remuneratória da verba, diferentemente da natureza indenizatória da verba em espeque” (fl. 3, Vol. 41); (b) a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT “é de caráter excepcional, sendo paga apenas quando a própria Segurança Pública do Estado de São Paulo necessita que seus Delegados realizem o comando específico de equipes, unidades operacionais e de plantões, a fim de viabilizar a melhor experiencia policial à sociedade, de modo a permitir que todos possam ter acesso e se socorrer da Segurança Pública” (fl. 6, Vol. 41); (c) “trabalhos excepcionais não traduzem vínculos empregatícios e/ou acumulação de cargos, uma vez que os profissionais são chamados para aqueles momentos específicos, e como tal não possuem qualquer continuidade/caráter salarial, apenas indenizatório, como idealizado pelo próprio Legislador Estadual ao editar o Artigo 3º da lei acima” (fl. 6, Vol. 41).



     



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido prolatada nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 16):



    “A pretensão é procedente. 



    A parte autora recebe a verba denominada "GAT - Gratificação de Acúmulo de Titularidade" (código 04.153), eis que acumula a direção de outra unidade policial. 



    Incontroverso que vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento, através da rubrica "redutor salarial - EC. 41/2003" (código 21.005). 



    Ao caso concreto aplicam-se as teses firmadas nos Temas 377 e 384 do STF: 



    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384) 



    Sendo lícita e regulamentada a cumulação de dois cargos de delegado, possível o recebimento da GAT ainda que ultrapassado o teto, sob pena de o Estado se enriquecer indevidamente com o trabalho do servidor público. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida por BENEDITO HENRIQUE RIGHI QUEIROZ em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o que faço para determinar: (a) a exclusão da "GAT - Gratificação de Acúmulo de Titularidade" do cômputo do total de verbas que compõem os vencimentos considerados para fins do "Redutor Salarial - EC.41/2003"; (b) condenar a requerida ao pagamento dos valores indevidamente descontados, conforme documento de f. 88/92, sem prejuízo da inclusão das parcelas descontadas até a efetiva cessação dos descontos, que serão apurados mediante simples cálculo aritmético.”



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a controvérsia relativa à natureza jurídica de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório demanda análise de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.195.489 -AgR-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Gratificação por titularidade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.265.983-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020)



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege a Gratificação de Acúmulo de Titularidade (Lei Complementar Estadual 1020/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se, também, os seguintes julgados monocráticos, todos envolvendo a GAT: RE 1.213.137/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2019; ARE 1.217.942/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/11/2019; RE 1.219.946/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2019; RE 1.213.303/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/06/2019; e ARE 1315081/SP, Rel. Min. PRESIDENTE – LUIZ FUX, DJe de 06/04/2021.



    Em situação idêntica à dos autos, o eminente Ministro GILMAR MENDES assim se manifestou no julgamento do ARE 1.312.805/SP, DJe de 13/10/2021, já transitado em julgado:



    “Decisão: 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES. PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS REGULARES E DA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. Ação objetivando a separação da base de cálculo na incidência das regras do teto constitucional, a fim de que sejam consideradas isoladamente as remunerações de dois cargos/funções ocupados cumulativamente. Delegado de Polícia da 1ª Classe. Titular da Delegacia de Mauá e Titular da Antissequestro de Santo André. Postos policiais distintos ocupados cumulativamente, o que gerou a percepção da denominada ‘Gratificação por Acúmulo de Titularidade’(GAT). Ordem concedida, para a incidência das regras do teto constitucional, de modo separado, ou seja, sobre os vencimentos regulares num momento e sobre a GAT noutro. Insurgência da FESP. Descabimento. Cumulação legítima de cargos ou funções. Incidência da tese definida no Tema 377 do STF. Atualização da dívida. Aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Descabimento. Diferenças que deverão ser restituídas ao servidor, com acréscimo de juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009), desde a citação,e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, tudo em conformidade com os Temas 905 STJ e 810 STF. Segurança concedida. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.” (eDOC 1, p. 335) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) deve integrar a base do teto remuneratório, uma vez que neste se incluem as vantagens pessoais. 



    Sustenta-se, ainda, a seguinte ordem de ideias: 



    “Assim, o caso dos autos se amolda ao quanto decidido pelo STF, uma vez que a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. 



    Segundo se infere, a parte recorrida recebeu gratificação por acúmulo de titularidade, que, somada aos seus vencimentos, ultrapassou o teto remuneratório previsto constitucionalmente, razão pela qual se aplicou o redutor salarial. Tudo em consonância com as regras previstas na Constituição Federal.



     O pagamento pelo acúmulo de função tem natureza remuneratória do serviço prestado pelo recorrido, sofrendo, assim, a incidência do imposto de renda. Assim, afastada a alegação da natureza indenizatória da gratificação. 



    Sabe-se que o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal não deixa margem a qualquer dúvida. O limite imposto pelo constituinte refere-se ao valor total da remuneração previsto para o respectivo cargo, incluídas as vantagens pessoais.” (eDOC 2, p. 7-8) 



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, nos termos da ementa abaixo reproduzida: 



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LIMITE REMUNATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. GAT (GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE DE DELEGADO DE POLÍCIA). POSTOS POLICIAIS DISTINTOS. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS E DISTINTAS. RECURSO QUE DEMANDA EXAME DE LEI LOCAL E REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO CONFORME AS TESES DE MÉRITO DOS TEMAS 377 E 384 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO; CASO PROVIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 9, p. 1) 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – Lei 1.020/2007 do Estado de São Paulo - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as verbas percebidas pelo recorrente extrapolam as funções do cargo e, pelo caráter indenizatório, não devem limitar-se pelo teto remuneratório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Vale ressaltar que cada um dos cargos ou funções ocupadas pelo demandante eram bem distintas e cada qual exigiu o cumprimento de atribuições específicas e a assunção de responsabilidades, o que resultou no direito à percepção da denominada ‘Gratificação por Acúmulo de Titularidade’ - GAT. Não se trata portanto, de uma mera gratificação com natureza de aumento ou incentivo, pela execução das mesmas tarefas, mas de uma verdadeira segunda remuneração, devida apenas em virtude da cumulação de postos policiais diferentes. 



    É inquestionável, portanto, que a presente demanda envolve a cumulação legítima de cargos ou funções públicas, em consonância com o art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 1.020/2007. 



    E por tal cumulação ensejar a percepção de remunerações distintas, o teto constitucional deve mesmo incidir separadamente, sem qualquer afronta à regra estabelecida no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    A propósito, cumpre mencionar a tese firmada pela Suprema Corte, nos autos do RE 612.975 (julgado com repercussão geral), Tema nº 377 do STF (transitado em julgado em 28/09/2018): ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’.” (eDOC 1, p. 338-339) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido acerca da natureza da gratificação restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1219946 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. em 27.9.2019, DJe-231 23.10.2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1188557 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julg. em 31.5.2019, DJe-132 17.6.2019) 



    Cito também as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1195489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.6.2019; RE 1213137, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.6.2019; ARE 1217942, de minha relatoria, DJe 19.11.2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente